Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-85.2014.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001784-85.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B. A. P. - CPF: 052.959.291-67 (EMBARGANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (EMBARGANTE), PAULO PRATI - CPF: 388.107.431-72 (EMBARGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ONESCIMO PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001784-85.2014.8.11.0051

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO TITULAR DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE BEM QUE SEJA PARTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR À ADJUDICAÇÃO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no mesmo grau recursal.

Incabível a condenação na multa protelatória se
não se verifica o
caráter manifestamente procrastinatório
dos embargos de declaração
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000379-14.2014.8.11.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0001784-85.2014.8.11.0051

EMBARGANTE: B. A. P., representado por sua genitora YARA ALECRIM DE ANDRADE E OUTRA.

EMBARGADO: PAULO PRATI.

Terceiros interessados: CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA – EPP e ONESCIMO PRATI JUNIOR.

Processo na origem n.o
0001784-85.2014.8.11.0051

Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BENJAMIN ALECRIM PRATI e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
de acórdão proferido no Apelo n.o 0001784-85.2014.8.11.0051, que negou provimento ao recurso.

O apelo restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO TITULAR DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE BEM QUE SEJA PARTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR À ADJUDICAÇÃO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à parte foi garantida a manifestação, bem como a complementação desta, sobre o teor do acordo entabulado entre as partes, não há falar em cerceamento de defesa apenas porque a sentença homologatória não acolheu a sua tese.

Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Se os apelantes são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC/02) e foram admitidos no processo como assistentes litisconsorciais (art. 124 do CPC), não se pode negar-lhes o interesse em preservar imóvel que entendem fazer parte do acervo hereditário.

Para se reconhecer a inadequação da via eleita (apelo), como meio para obter a desconstituição de acordo homologado pelo Juízo, a sentença já deveria ter transitado em julgado, o que não é o caso em análise.

Se o imóvel de propriedade da empresa imobiliária havia sido vendido ao autor anos antes do falecimento do titular do espólio, sócio majoritário daquela empresa, este não constitui bem que seja parte do acervo hereditário.

Há que ser mantida a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, de modo que tanto a imobiliária quanto o espólio de seu sócio majoritário reconhecem a procedência dos pedidos formulados na ação de adjudicação compulsória
”.

O embargante alega que a decisão foi omissa, contraditória e obscura.

Sustentam os embargantes que o acórdão é contraditório, na medida em porque reconhece a posição de assistentes litisconsorciais, porém nega-lhes o direito de participar no processo, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Alegam que os fatos e documentos não asseguram a veracidade dos fatos narrados, o que deve ser obtido na fase instrutória, que foi suprimida em razão do acordo homologado.

Arguem que houve omissão do acórdão embargado ao não se pronunciar sobre a remoção do inventariante pelo juízo do inventário, sob o fundamento de violação de todos os incisos do art. 622 do CPC.

Asseveram que o acordo foi homologado, sem a anuência dos embargantes, logo resta demonstrado que não participaram da fase postulatória e ordinatória processual, bem como de nenhum ato processual que deu origem ao acordo.

Defendem que, se a sentença os considerou meros assistentes simples, inseridos no regime jurídico do art. 122 do CPC, resta evidente que não participaram da transação.

Ressaltam que ingressaram na ação em caráter secundário, logo não foram considerados partes legítimas para transigir, embora tenham se manifestado contrariamente ao acordo.

Pugnam pelo provimento dos embargos, para com efeitos infringentes, declarar nula a sentença que homologou o acordo e determinar o retorno dos autos da vara de origem, para que prossiga com a fase instrutória do processo.

CONTRAMINUTA
(ID 43478034)
:
pelo desprovimento, pela majoração de honorários advocatícios (Art. 85 § 2o do CPC/2015) e ainda pagamento de multa (Art. 1026 § 2o do CPC/2015).

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 45852989): opina pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do acordo e da sentença e determinar o retorno dos autos a vara de origem para que prossiga com a fase instrutória do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001784-85.2014.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BENJAMIN ALECRIM PRATI e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
de acórdão proferido no Apelo n.o
0001784-85.2014.8.11.0051
, que negou provimento ao recurso.

O apelo restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO TITULAR DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE BEM QUE SEJA PARTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR À ADJUDICAÇÃO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à parte foi garantida a manifestação, bem como a complementação desta, sobre o teor do acordo entabulado entre as partes, não há falar em cerceamento de defesa apenas porque a sentença homologatória não acolheu a sua tese.

Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Se os apelantes são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC/02) e foram admitidos no processo como assistentes litisconsorciais (art. 124 do CPC), não se pode negar-lhes o interesse em preservar imóvel que entendem fazer parte do acervo hereditário.

Para se reconhecer a inadequação da via eleita (apelo), como meio para obter a desconstituição de acordo homologado pelo Juízo, a sentença já deveria ter transitado em julgado, o que não é o caso em análise.

Se o imóvel de propriedade da empresa imobiliária havia sido vendido ao autor anos antes do falecimento do titular do espólio, sócio majoritário daquela empresa, este não constitui bem que seja parte do acervo hereditário.

Há que ser mantida a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, de modo que tanto a imobiliária quanto o espólio de seu sócio majoritário reconhecem a procedência dos pedidos formulados na ação de adjudicação compulsória
”.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Não se verifica a alegada obscuridade, contradição ou mesmo omissão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e reconheceu a procedência do pedido de adjudicação do imóvel.

Em primeiro lugar, os embargantes reputam o acórdão omisso porque não tratou do tema relativo à remoção do inventariante pelo juízo do inventário, sob o fundamento de violação de todos os incisos do art. 622 do CPC.

Ocorre que a remoção do inventariante se deu nos autos do inventário e não da ação de adjudicação, logo não há motivo para que fosse discutido no acórdão embargado.

No momento em que o acordo foi celebrado entre as partes, não foi apenas o espólio representado pelo inventariante, que naquele momento detinha a competência para fazê-lo, que assinou o termo de composição. Referido documento foi subscrito também pelos embargantes, na pessoa de Yara, representando a si própria e também o filho menor Benjamim.

De modo que não se pode considerar omisso o acórdão por não discutir tema afeto ao processo de inventário apenas
.

No que diz respeito às demais omissões, o acórdão esclareceu que o imóvel objeto do processo havia sido vendido pelo autor do espólio quando ainda vivo e, assim, não era parte integrante do acervo hereditário.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Nota-se que
o contrato foi firmado no ano de 2009
(ID 7154919 - Pág. 4),
e não há dúvida quanto ao pagamento do preço
.

Ora, se o sócio majoritário da CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, detentor de 90% das cotas, faleceu em 2010, vale dizer 1 (UM) ano após a venda do lote, não há espaço para discussão acerca de prejuízo de meeira ou herdeiro porque, a rigor
, o imóvel objeto da discussão, que por regular disposição de vontade, não faz parte de acervo hereditário
.

Aliás, louvável a postura do inventariante em honrar o compromisso regularmente firmado por seu pai, naturalmente que ainda em vida, com terceiro que se vê numa verdadeira via crucis para finalizar um negócio jurídico, regularmente realizado com pessoa de bem.

Logo,
não há propriamente disposição de bem integrante (no sentido econômico) do espólio
“. (grifei)

O v.
acórdão embargado não é omisso com relação ao imóvel objeto da presente ação de adjudicação, porém o recurso tem limites e não se pode aqui analisar a situação de outros imóveis que, apesar de terem sido incluídos no acordo homologado, são objeto de processos diversos que, seguramente, serão objeto de recursos próprios
.

O embargante sustenta que há contradição quanto ao fato de que o acórdão reconhece a legitimidade dos herdeiros necessários, admitidos no processo como assistentes litisconsorciais, porém não reconhece o imóvel como parte do acervo hereditário.

Também não há falar em contradição, porquanto a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado
.

Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso, o acórdão deixou claro que o imóvel objeto deste processo havia sido objeto de contrato de compra e venda anteriormente ao falecimento de Onescimo, razão pela qual não faria mais parte do acervo hereditário.

Observe-se o seguinte trecho do acordão:

“
Não custa relembrar que
o inventário
, assim como a própria palavra indica,
tem por objetivo apurar os bens restados por ocasião do falecimento
. O que importa dizer que
só se partilha bens que remanescerem do pagamento das obrigações contraídas pelo de cujus
.

De sorte que a r. sentença homologatória há que ser mantida, porquanto placita um ato jurídico, qual seja o acordo realizado entre o autor e os requeridos na ação de adjudicação, revestido das formalidades próprias
”. grifei

Portanto,
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu
.

Os embargantes alegam ainda que não fizeram parte do acordo, o que também não se afigura correto e nem caracteriza obscuridade ou omissão no acórdão que se pronunciou com clareza sobre o tema.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
De fato, após a celebração do acordo,
os apelantes se manifestaram ao argumento de que não concordavam com o acordo feito entre as partes
, porquanto entendem que, se o imóvel não for transferido ao espólio, serão lesados em seus direitos sucessórios enquanto meeira e herdeiro necessário do titular do espólio.

O que se observa, é que a meeira
YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
, também representante legal do herdeiro menor
B. A. P.
,
estava presente à audiência
na qual o acordo foi celebrado e
assinou o Termo de Audiência
, juntamente com as demais partes do processo, o que demonstra que tinha pleno conhecimento dos termos pactuados

(ID 7155129 - Pág. 1/2).

O fato de os apelantes terem mudado de ideia, posteriormente, não caracteriza o cerceamento de defesa
, até porque o Juízo permitiu que estes se manifestassem sobre o acordo (ID 7155213 - Pág. 1/3) e depois complementassem a dita manifestação (ID 7155214 - Pág. 1/5), antes de proferir a sentença homologatória. Porém, o Juízo não era obrigado a acolher a tese defendida pelos apelantes
”. (grifei)

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

No que diz respeito ao pleito formulado em contraminuta para que os honorários advocatícios sejam majorados, também não comporta acolhimento.

Com efeito, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito, o STJ já decidiu que não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no mesmo grau recursal.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1.
Os preceitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, claramente estabelecem que a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau
.

2. ́
Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição
(art. 85, § 11, do CPC/2015) ́ (Enunciado 16 da ENFAM).

3. No caso dos autos, o grau inaugurado com a interposição de recurso especial ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, o que torna sua aplicação indevida, sob pena de retroação de seus efeitos. Ressalte-se que até o agravo regimental, ao contrário do que aduz a embargante, foi interposto antes da vigência do novo CPC. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1461914/SC, Rel. ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)".

Assim,
não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no mesmo grau recursal
.

Por fim, não se verifica o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração aviados em face da decisão proferida no apelo, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, porquanto, em análise, as razões recursais veicularam irresignação da parte embargante de forma precisa e objetiva, embora não tenha logrado êxito em suas alegações.

Logo,
incabível a condenação na multa protelatória
.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020